Tribunal: TJES
Processo: 0006096-18.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006096-18.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLEN CRISTINA DE SOUZA NUNES
APELADO: RODOBITS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INCLUSÃO DE SÓCIA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALEGADO VÍCIO DE VONTADE – DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II, DO CC – SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA FÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da narrativa inicial, percebe-se, com clareza, que o pedido de anulação do aludido ato funda-se em alegado vício de vontade, pois aduz que foi ludibriada pelo requerido
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA
.

2.
Resta caracterizada a decadência do direito deduzido pela autora, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, tendo em vista que o ato impugnado foi praticado em 2009, ou seja, mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação, o que somente ocorreu em 2017.

3.
Embora sustente a recorrente, em suas razões recursais, que também alegou que sua inclusão na sociedade ocorreu, também, mediante simulação, circunstância que afastaria a incidência da decadência, não há na inicial nenhuma correspondência fática neste sentido, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WELLEN CRISTINA DE SOUZA NUNES

em face da r. sentença de fls. 122/123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
“
ação
anulatória de contrato de constituição de pessoa jurídica
”
que move em face de
RODOBITS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO
e de
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA
, reconheceu a decadência do direito à anulação pleiteada, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 125/137), a apelante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
“não há decadência do direito invocado pela autora, tendo em vista que pelos fatos narrados na exordial, conclui-se que além do vício de vontade da mesma, houve fraude e simulação” (fl. 134); e que
(ii
)
“só tomou conhecimento de sua condição de sócia da empresa requerida e sobre os reais termos do Contrato Social quando se viu citada para responder ações trabalhistas” (fl. 136).

Na instância originária, a parte autora ajuizou a presente ação buscando a anulação do ato que lhe inseriu na sociedade da empresa
RODOBITS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO
, no ano de 2009.

Da narrativa inicial, percebe-se, com clareza, que o pedido de anulação do aludido ato funda-se em alegado vício de vontade, pois aduz que foi ludibriada pelo requerido
ROBERTO VIEIRA DE SOUZA
, o que pode ser constatado a partir dos seguintes fatos indicados na exordial:

[...]

No ano de 2009, a Sr. ROBERTO VIEIRA DE SOUZA pediu a Requerente que lhe “emprestasse” seu CPF para regularizar a situação de sua empresa diante de fornecedores, sendo tal empresa a RODOBITS DO BRASIL – COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA. – ME, no Município de Barra de São Francisco-ES, garantindo a mesma que se tratava de urna simples operação e que em 03 (trés) meses, com a situação da empresa regulamentada, não precisaria usar mais seu CPF.

Entendeu a Requerente que se tratava de negociações comerciais e que seus documentos seriam usados apenas no âmbito comercial da empresa e jamais poderia imaginar que na verdade estava se transformando em sócia da empresa, até mesmo porque não possui condições financeiras nem saúde para tal fim.

Acreditando firmemente na palavra do Sr. ROBERTO VIEIRA DE SOUZA e com a garantia de que o documento seria utilizado por no máximo 03 (três meses), a requerente lhe emprestou o seu CPF, tendo o Sr. ROBERTO VIEIRA DE SOUZA aparecido dias depois com documentos para que a mesma assinasse.

Sem ler os papéis apresentados, confiando nas promessas que lhes foram feitas, a requerente assinou os documentos e lhes entregou ao Sr. ROBERTO VIEIRA DE SOUZA.

Passados alguns anos, o Sr. ROBERTO VIEIRA DE SOUZA fechou a empresa e desapareceu sem deixar qualquer contato.

A requerente, a essa altura, acreditou que o seu nome estava desvinculado da empresa RODOBITS DO BRASIL – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA. ME.

Ocorre que, para sua surpresa, a requerente tomou conhecimento de que era sócia da referida empresa e de que seu nome constava no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

Desse modo, resta caracterizada a decadência do direito deduzido pela autora, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil
1
, tendo em vista que o ato impugnado foi praticado em 2009, ou seja, mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação, o que somente ocorreu em 2017. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. Contrato social. Autor que alega ter feito parte da sociedade mediante coação de seus empregadores. Pretensão de anulação de contrato social por vício de vontade que subsume-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178, I do CC/02, a contar da cessação da coação. Retirada da sociedade em 08/04/2009. Demanda propostas em 23/08/2017. Patente a ocorrência de decadência na hipótese, a qual se reconhece de ofício. Extinção do processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, II do CPC/2015. Extinção do feito. Recurso prejudicado. (TJRJ; APL 0218048-25.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 02/08/2022; Pág. 636)

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO COMO SÓCIA DE SOCIEDADE LIMITADA, EM MARÇO/1998, MEDIANTE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL E DOLO). AUTORA ALEGA QUE FIGUROU COMO LARANJA DO EX-COMPANHEIRO. Término da união estável em 2010. Sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, ncpc, em razão de decadência. Manutenção. Negócio jurídico firmado sob a vigência do CC/1916. Nos termos do art. 178, §9º, V, b, do CC/1916, o erro, o dolo e até mesmo a simulação eram causa de anulabilidade do negócio jurídico, com prazo decadencial de 4 anos para anulação. Demanda ajuizada somente em 04/05/2016. Apelação da autora não provida. (TJSP; AC 1015849-46.2016.8.26.0224; Ac. 15228289; Guarulhos; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 29/11/2021; DJESP 03/12/2021; Pág. 2096)

Por fim, embora sustente a recorrente, em suas razões recursais, que também alegou que sua inclusão na sociedade ocorreu, também, mediante simulação, circunstância que afastaria a incidência da decadência, não há na inicial nenhuma correspondência fática neste sentido, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...]

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria